Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-94.2023.8.11.0090
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-94.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANINE MARTINS - CPF: 024.667.291-99 (RECORRENTE), RENAN DE PROENCA MARTINS - CPF: 057.908.059-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CANCELAMENTO DE VOO POR DUAS VEZES – ART. 2o, RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que faço para:

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”

A parte recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, impugna-se a gratuidade da justiça e, no mérito, pede que seja negado provimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000021-94.2023.8.11.0090 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pela majoração do dano moral.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas contrarrazões recursais, pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto.

Quanto à irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos, tal não merece prosperar.

A aquisição de passagem aérea, por si só não afasta a condição de hipossuficiência. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, vejamos:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de que seja restabelecida a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, inicialmente, a gratuidade havia sido deferida, mas foi revogada pela r.sentença - Autora que apresentou elementos de convicção aptos a configurar a sua insuficiência de recursos – Ré que apresentou impugnação genérica à gratuidade, não se insurgindo especificamente contra os documentos já acostados aos autos do processo; tendo se limitado a requerer a apresentação de documentos adicionais – Revogação da gratuidade que, ademais, foi realizada sem observância ao disposto no CPC, art. 99, §2o - Gratuidade da justiça que deve ser restabelecida (...)” (TJSP; Apelação Cível 1051038-23.2021.8.26.0576; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)
”

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu passagens de Cuiabá/Curitiba para ida em 04.01.2021 e volta no dia 15.01.2021.

Contudo, após se deslocar da cidade onde reside até Cuiabá, cerca de 680 Km de distância, foi informada no momento do embarque do cancelamento do voo.

Para reacomodação foi-lhe oferecida somente opção para voo com saída dois dias após a data contratada, o que fez com que a recorrente solicitasse a remarcação para a ida no dia 21.01.2021, cujo voo também foi cancelado pela recorrida.

Em que pese a alegação da recorrente de que teve que reagendar férias para realização da viagem que não ocorreu, bem como cancelamento e nova contratação de hospedagem e passeios, tal não restou comprovado.

De outra parte, inegável que a recorrente foi submetida a dois cancelamentos de voo, sem prévio aviso, o que resultou no deslocamento de sua cidade, cerca de 680km de Cuiabá, para o embarque que não ocorreu.

Como o fato ocorreu durante o período da Pandemia da COVID-19, aplica-se a regra da Resolução no 556/2020 que estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade de informação de alterações de voo com antecedência mínima de 24 horas:

“
Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.
”

Descumprida a norma, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023